Tribunal: TJMT
Processo: 1056176-25.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056176-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS - CPF: 487.251.961-20 (RECORRENTE), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1056176-25.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1056176-25.2025.8.11.0001

Embargante:

Itaú Seguros S.A.

Embargado:
Heston Mario Juliangelo da Cunha Ramos

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, em recurso inominado, deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e, em caso positivo, qual o marco inicial aplicável à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado quanto a ponto que deveria ter sido apreciado.

4.

A relação jurídica entre as partes possui natureza contratual, decorrente de contrato de seguro.

5.

Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, momento em que se constitui em mora o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante não enfrentado no acórdão. 2. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 3. A correção do termo inicial dos juros de mora constitui integração do julgado, sem alteração substancial do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 240; Código Civil, artigo 405; Lei número 9.099 de 1995, artigo 48.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1003088-07.2025.8.11.0055, julgado em 22/09/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1057045-22.2024.8.11.0001, julgado em 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1056176-25.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1056176-25.2025.8.11.0001

Embargante:

Itaú Seguros S.A.

Embargado:
Heston Mario Juliangelo da Cunha Ramos

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Itaú Seguros S.A.

Ação:
de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 330806381)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de R$
14.346,54 (quatorze mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 350440397): conheceu do recurso inominado interposto por
Itaú Seguros S.A.
e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação à indenização por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 350658398):

o embargante alega que existe omissão no acórdão no tocante aos juros de mora.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1056176-25.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1056176-25.2025.8.11.0001

Embargante:

Itaú Seguros S.A.

Embargado:
Heston Mario Juliangelo da Cunha Ramos

VOTO

Colendos Pares
;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Itaú Seguros S.A.
contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a condenação à indenização por danos morais.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização securitária, sustentando que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, e não desde o evento danoso (negativa de pagamento).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise do acórdão recorrido, observo que assiste razão ao embargante, em virtude da omissão quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza contratual, decorrente de contrato de seguro de vida com cobertura por incapacidade temporária. A pretensão do segurado consiste no pagamento de indenização securitária prevista contratualmente, cuja exigibilidade decorreu da ocorrência do sinistro coberto e da recusa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento devido.

Diante desse contexto, tratando-se de responsabilidade de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, momento em que a parte devedora é formalmente constituída em mora, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDIDADE VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de existência obscuridade no acórdão, ao passo que condenou em multa no patamar de 10%, quando a lei limita a 5%, merece acolhimento, ao passo que a multa aplicada deverá observar o limite estabelecido no artigo 1.021, §4º do CPC. Embargos de declaração acolhido. (N.U 1057045-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao restabelecimento do cartão de crédito e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. O recorrente buscou a reforma da sentença, alegando inexistência de ilicitude, requerendo a improcedência total ou a redução das condenações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a condenação por danos morais; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) estabelecer o termo inicial correto para a incidência dos juros de mora sobre a indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, fundada no risco da atividade, nos termos do artigo 14 da referida norma. 4. Restou comprovado nos autos que o cancelamento do cartão de crédito da autora ocorreu sem notificação prévia e sem motivação legítima, o que caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar. 5. A alegação de inadimplência não se sustenta, pois a consumidora apresentou comprovantes de pagamento e extrato bancário demonstrando os descontos contínuos mesmo após o cancelamento do cartão. 6. A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, sendo aplicável o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 7. O dano moral restou configurado diante do transtorno injustificável e da interrupção indevida do serviço essencial, ultrapassando o mero aborrecimento. 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não foi comprovado engano justificável. 9. O valor fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da indenização. 10.
A correção do termo inicial dos juros de mora para a data da citação é medida de ordem pública e se impõe, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 4.
Os juros de mora decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
(...) (N.U 1003088-07.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”. (grifei)

O
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de sanar a omissão apontada e retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1ª TR
-
TJMT
, bem como para
DETERMINAR
que, os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau”.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026